Tribunal: STF
Processo: RE 1467740
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Edileuza de Oliveira formalizou, com suporte na alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 13) contra acórdão (eDOC 11) da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado de Alagoas. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR URBANO. EC 103/2019. REGRA DE TRANSIÇÃO AOS SEGURADOS QUE JÁ ERAM FILIADOS AO RGPS. ART. 18 § 1º. REQUISITOS CUMULATIVOS. CARÊNCIA NÃO ATENDIDA ARTIGO 28 DA LEI 8213/91 NÃO REVOGADO PELA EC 103/2019. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter declarado não preenchido o requisito de carência para a concessão de aposentadoria por idade à parte recorrente.



    Afirma, nesse contexto, que “a exigência de carência para aposentadorias nas regras definidas pela EC nº 103/2019 foi totalmente extinta” (eDOC 13, fl. 9).



    Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo excepcional para o fim de reformar o acórdão e, assim, conceder o pedido de aposentadoria por idade urbana.



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem baseou-se no teor de legislação infraconstitucional, bem assim nos fatos e nas provas para, com relação à concessão de benefício de aposentadoria por idade urbana, declarar não ter a parte recorrente preenchido o requisito da carência mínima de contribuições estabelecido na Lei n. 8.213/1991.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto idêntico, aponto o que restou decidido no ARE 1.376.698, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.447.702, Relatora a ministra Rosa Weber; e no RE 1.458.047, Relatora a ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente